Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-83.2025.8.11.0036
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001289-83.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELSON MORAES DA SILVA NETO - CPF: 921.594.511-34 (APELANTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 945.383.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.692.371-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 106.862.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO), K. S. D. R. - CPF: 082.113.571-60 (VÍTIMA), VINICIUS SILVA MACEDO - CPF: 081.751.841-08 (VÍTIMA), WILLIAM SOUZA MENDES PEREIRA - CPF: 012.479.831-45 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA.
DOSIMETRIA
.

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 303,
caput
, e 306, §1o, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 ano, 10 meses e 29 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 ano.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) há provas suficientes da embriaguez ao volante no momento da condução do veículo; (II) é possível afastar a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir; (
III
) a dosimetria da pena e o regime inicial comportam reforma.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria delitivas do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas pelo termo de constatação, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e prova oral
produzida.

4. Os depoimentos dos Policiais Militares evidenciam sinais claros de alteração da capacidade psicomotora, como odor etílico, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, constatados poucos minutos após o fato.

5. A alegação de ingestão de álcool apenas após o retorno à residência mostra-se isolada e incompatível com o conjunto probatório.

6. A legislação admite a comprovação da embriaguez por outros meios de prova além do etilômetro, sendo suficientes os elementos colhidos nos autos.

7. A penalidade de suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa prevista no tipo penal, de aplicação obrigatória.

8. A dosimetria foi corretamente fixada, com exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e incidência da agravante da reincidência.

9. O regime semiaberto mostra-se adequado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.

IV. Dispositivo e tese:

10.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A comprovação da embriaguez ao volante pode ser realizada por outros meios de prova, além do teste de etilômetro, desde que demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.”

“O termo de constatação de embriaguez, aliado a depoimentos de agentes públicos, constitui meio idôneo para embasar a condenação.”

“A versão defensiva isolada e dissociada das demais provas não autoriza a absolvição com fundamento no princípio ‘in dubio pro reo’.”

“A penalidade de suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa de aplicação obrigatória nos crimes do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.”

“A existência de maus antecedentes e reincidência justifica a exasperação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988. CPP, art. 386, VII, art. 593, I. CP,
arts
. 33, §2o, 59, 61, I, e 68. CTB,
arts
. 303 e 306, §1o, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019);

(N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXM
A
. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C.

A
.

F
.
LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
NELSON MORAES DA SILVA NETO,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Guiratinga-MT, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo prela prática dos delitos previstos nos art.

303,
caput
, e art. 306, §1o, inc
iso
II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto
e a suspensão do direito ao réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais, a Defesa pugnou pela reforma da sentença condenatória, visando à absolvição do apelante da imputação prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas seguras e suficientes de que o acusado estivesse sob efeito de álcool no momento da condução do veículo.

Como consequência lógica da eventual absolvição, requereu, ainda, o afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, com a imediata restituição da Carteira Nacional de Habilitação do apelante.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese absolutória, postulou a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da reprimenda no mínimo legal, bem como, a revisão do regime de cumprimento imposto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (ID n. 341385382).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n. 344893872).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 347691870), sintetizand
o com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGOS 303, CAPUT E 306, §1o, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ ATESTADO EM TERMO DE CONSTATAÇÃO LAVRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL. AGENTE QUE APRESENTAVA ODOR ETÍLICO, DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO, DESORDEM NAS VESTES, OLHOS VERMELHOS, HUMOR IRÔNICO, AGRESSIVO, ARROGANTE, EXALTADO, E FALANTE, ATESTADO PELOS POLICIAIS E POR UMA DAS TESTEMUNHAS EM DEPOIMENTO JUDICIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPROCEDÊNCIA. PENA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E OBSERVADA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA RECOMENDAÇÃO N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026